Tribunal: TJSP
Processo: 3004627-98.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Ação Rescisória – Artigo 535, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil – Decisão monocrática proferida pela C. 13a Câmara de Direito Público, que reconheceu o direito de ex-Soldado PM Temporário ao recebimento de 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, bem como à averbação do serviço prestado para fins previdenciários, em consonância com a orientação firmada

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Ação Rescisória – Artigo 535, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil – Decisão monocrática proferida pela C. 13a Câmara de Direito Público, que reconheceu o direito de ex-Soldado PM Temporário ao recebimento de 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, bem como à averbação do serviço prestado para fins previdenciários, em consonância com a orientação firmada no IRDR no. 0038758-92.2016.8.26.0000 - Alegação de que a decisão rescindenda viola o decidido pelo E. STF na ADI 4.173/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal no. 10.029/00, traçando normas gerais sobre a contratação de soldados temporários pelos Estados-membros - Lei Estadual no. 11.064/02, que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo, reproduzindo, no essencial, o disposto na lei de caráter nacional - Decisão do E. STF que implica em reconhecimento da constitucionalidade do regime jurídico e da forma de remuneração prevista na Lei Estadual no. 11.064/02 - Existência de conflito entre a decisão judicial rescindenda e a tese firmada pelo E. STF - Verbas trabalhistas reconhecidas no título judicial indevidas - Rescisão da decisão judicial impugnada.
2. Ação rescisória procedente.